Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705345-13.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: RUTH MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, o recorrente recolheu as custas em valor inferior ao devido, porquanto informou na guia de custas processuais como valor da causa a importância de R$ 10.089,19 (Id. 50039685), quando o correto seria R$ 17.000,00, conforme assinalado na petição inicial – Id. 50039425. Estabelece o Enunciado 80 – FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95)”. O preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa). A atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo. Precedentes da 2a Turma Recursal do TJDFT: acórdãos 1274697, 1207040, 1117203, 07 e 857336. Assim, NÃO CONHEÇO o presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito